Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-09.2019.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001187-09.2019.8.14.0003

RECORRENTE: ROFANG SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV C/C 14 E 69, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO DEMONSTRANDO QUE O RECORRENTE QUEM DEU INÍCIOS AS AGRESSÕES E QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE MATAR AS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente, em uma briga de bar, esfaqueou três pessoas que não evoluíram a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, motivo pelo qual foi pronunciado pela prática de 03 (três) tentativas de homicídio.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A configuração da legítima defesa

3 – A ausência do animus necandi

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – As provas produzidas sob o crivo do contraditório apontam , que o recorrente quem primeiro agrediu uma das vítimas, bem como a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, que o recorrente não teve a intenção de matar os ofendidos, motivos pelos quais inexiste prova inequívoca da legítima defesa nem da ausência do
animus necandi
, que impõem a manutenção do édito recorrido.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ROFANG SILVA FERREIRA, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II e 69, todos do CP.

O recorrente afirma que agiu em legítima defesa, uma vez que foi agredido por uma das vítimas, que também tentou agredir outras pessoas.

Pede o provimento do recurso a fim de ser despronunciado ou que a haja a desclassificação para o crime de lesões corporais.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/02/2019, na Cidade de Alenquer, especialmente no estabelecimento comercial conhecido como Bar do Furico, José Aloysio da Costa Furtado foi buscar uma lata de cerveja em seu veículo. Ao retornar para o bar, balançou o objeto e espirrou água em Yesa Myrela dos Santos Patrício, namorada do recorrente. Por esse motivo, ambos trocaram xingamentos, ocasião em que o recorrente desferiu um tapa em José Aloysio e correu para a rua.

Ato contínuo, José Aloysio saiu em perseguição ao recorrente, momento em que escorregou e caiu no chão e, nesse instante, o recorrente cravou uma faca em suas costas. Em seguida, Lucilene dos Santos Simões, sua companheira, tentou lhe defender e foi agredida com um golpe de faca, desferido pelo recorrente, que atingiu seu braço esquerdo. Por fim, Gleidson de Souza Chaves, ao tentar desapartar a briga, ainda foi golpeado pelas costas com facadas desferidas pelo recorrente que fugiu do local do delito.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas que agiu em legítima defesa.

Pois bem. Analisando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, constata-se, por meio das declarações da vítima Gleidson de Souza Chaves (doc. Id nº 21279908 e 21279909), que foi o recorrente quem primeiro agrediu a vítima José Aloysio da Costa Furtado, motivo pelo qual há elementos mínimos que justificam a manutenção do édito recorrido.

Ademais, quanto ao pedido de desclassificação, a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, que o recorrente não teve a intenção de matar os ofendidos.

Por isso, os referidos argumentos não podem ser acolhidos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025